Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013267-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ACADEMIA KORMANN FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 16.644.964/0001-02 (APELADO), RODRIGO DE ABREU SOUSA - CPF: 024.874.471-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – INEXISTÊNCIA – BENS ABARCADOS PELO DANFE – FATO QUE NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO DE IMPOSTO –

INEXISTÊNCIA DE ICMS NO CASO – QUESTÃO INCONTROVERSA E NÃO REBATIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”. (N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ACADEMIA KORMANN FITNESS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, M.M. Juíza Adair Julieta da Silva, que, nos autos da Execução Fiscal
n. 1013267-47.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ACADEMIA KORMANN FITNESS LTDA - ME
,
acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a nulidade da CDA n. 2022144366, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a questão envolve análise de aspectos fático-probatórios, o que ensejaria dilação probatória, incabível na seara da exceção de pré-executividade.

Aponta que “
a autuação fiscal se deu diante da incongruência entre a nota fiscal e as mercadorias transportadas
” e que em razão da inidoneidade da documentação, fica evidente que não é possível concluir não incidir ICMS sobre o caso.

Alega que há necessidade de manutenção, ao menos, da multa por descumprimento da obrigação acessória em razão do descumprimento da legislação tributário no que toca à obrigação acessória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença.

Contrarrazões no id. 137421199

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, M.M. Juíza Adair Julieta da Silva, que, nos autos da Execução Fiscal
n. 1013267-47.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ACADEMIA KORMANN FITNESS LTDA - ME
,
acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a nulidade da CDA n. 2022144366, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”

(STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
[...]”

(AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Diante disso, reputo admissível a apreciação dos pedidos do Executado pela via da exceção de pré-executividade.

Isso porque a sua irresignação preenche, a um só tempo, os requisitos materiais e formais de cabimento de tal incidente processual.

Com essas considerações, passo à apreciação do âmago do incidente instaurado nos autos.

Aduz o excipiente a ilegitimidade para responder pelo crédito tributário cobrado nestes autos, tendo em vista se tratar de adquirente de produtos por compra direta, os quais não se destinam a venda/revenda, cuja responsabilidade tributária recai sobre a empresa vendedora/remetente.

Após efetuada a compra de equipamentos para a academia, não foram entregues pelo vendedor o que obrigou o excipiente ingressar com ação própria para recebimento dos equipamentos.

Observa-se do auto de infração indexado no ID no 86134311 que a empresa executada, ora excipiente está relacionada em “destinatária”, sendo remetente dos equipamentos a empresa
Body Fit Comercio de Equipamentos de Ginástica Ltda.

É cediço que se caracteriza como consumidor final, o adquirente da mercadoria ou bem, para uso ou consumo próprio ou integração no ativo imobilizado, onde efetivamente se encerra todas as etapas da circulação física, econômica ou jurídica da mercadoria ou bem.

Pois bem, verifica-se do artigo 155, inciso II, da CRFB, ao instituir o ICMS utiliza-se a expressão
mercadoria
que na acepção delineada pelo direito comercial é todo o bem adquirido para fins de revenda habitual mediante lucro, ato típico de comércio, via de regra praticado por quem é tido legalmente como comerciante.

Observa-se, que só a circulação qualificada, ou seja, de mercadorias e não simplesmente de bens, é que é submetida à tributação.

Como lecionava Carvalho de Mendonça,
todas as mercadorias são necessariamente coisas; nem todas as coisas são, porém mercadorias,
(Tratado de Direito Comercial Brasileiro – 3a edição, vol. III, pág. 28); logo em seguida acrescentou o renomado comercialista:
não há, como se vê, diferença de substância entre coisa e mercadoria; a diferença é de destinação.

Neste sentido, o Direito Tributário capta conceitos e submete-se a institutos e formas do direito privado,
não podendo lhes alterar definição, o conteúdo ou o alcance
(CTN – artigo 110). Assim, o conceito de mercadoria, no que respeita o ICMS trata-se de:
o bem móvel que se destina à mercancia, introduzido no processo econômico circulatório,
como enfatiza José Souto Maior Borges.

Desta forma, aquele que não sendo comerciante, promove a importação de bens para uso, gozo e fruição próprios, não comete circulação de mercadorias, fato típico submetido à exação.

Ademais, a CRFB, em seu artigo 155, inciso II, atribui aos Estados e ao Distrito Federal competência para instituir o referido imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Verifica-se do caso dos autos, que a mercadoria se trata de
insumos necessários as atividades
desenvolvidas pela excipiente.

Cumpre destacar também, que a Emenda Constitucional n° 87/2015 alterou a partição do ICMS, cabendo ao remetente a realização do recolhimento do imposto no Estado de destino.

“...
Art. 155
(...)

§ 2o
(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015).

VIII
- a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso
VII
será atribuída:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)

a)
ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;(Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)

b)

ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto
;(Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) ...”.

Da jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE IELGALIDADE DE COBRANÇA DE IMPOSTO - ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELOS ESTADOS DESTINATÁRIOS, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO PRESENCIAL POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPOSIÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 155, §2o, VII, DA CF/88 VIGENTE À ÉPOCA - IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de operações de compra e venda de produtos, a consumidores finais residentes em outro Estado-membro, o recolhimento do ICMS se faz na origem, como determina a Constituição Federal, no artigo 155, §2o, VII, alínea b.
(TJMT - N.U 0009272-84.2011.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, não resta outra alternativa a este Juízo a não ser determinar a extinção da presente execução fiscal, uma vez que o débito formalizado na CDA no 2022144366 não é de titularidade da parte executada.
” (id. 137421175)

Irresignado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à anulação da CDA n. 2022144366, no valor de R$ 34.327,45 (trinta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), decorrente da suposta infração de transporte de mercadorias acompanhadas de documento fiscal inidôneo, com a consequente antecipação do ICMS em função de penalidade por descumprimento de obrigação acessória no trânsito.

Em síntese, a parte apelante questiona a possibilidade da apresentação da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória, bem como argumenta que houve o transporte de mercadorias acompanha de documentação fiscal inidônea.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Co
m efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, o débito é considerado válido e aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Diante disso, desde que apresentados os documentos necessários e a matéria não demande dilação probatória, é possível o reconhecimento da questão discutida em sede de exceção de pré-executividade, como é o caso dos autos.

A parte excipiente, ora apelada, apresentou toda a documentação comprobatória no incidente processual, comprovando que era mero destinatário da mercadoria e não o responsável pela emissão dos DANFE’s, não existindo a circulação qualificada de mercadorias, conforme exposto pela sentença.

Ora, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização, devendo, em qualquer hipótese, estar acompanhada de documento fiscal idôneo. Nesse sentido dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Todavia, do
que se vê das próprias informações apresentadas pelo Fisco, o “
representante do destinatário compareceu na UOF e declarou que a carga foi arrestada via judicial a pedido do remetente, sendo só arrestado parte da carga
”.

Além disso, a suposta irregularidade na documentação fiscal ocorreu em razão da falta de mercadorias registradas na carga, ou seja, todos os itens presentes no transporte estavam acobertados pela documentação fiscal. A idoneidade do transporte somente existiria se houvessem itens não acobertados pelas notas fiscais ou estivesse evidente fraude na operação.

Não obstante o fisco alegar que “independente dos fatos, houve trânsito com documentação inidônea”, tem-se que o destinatário justificou a ocorrência, apresentando, inclusive, o auto de busca e apreensão lavrado no Estado de São Paulo, no qual consta a apreensão parcial dos bens, consoante informações fiscais juntadas pelo próprio apelante Estado de Mato Grosso. Somado a isso, consta na certidão de juntada do mandado de busca e apreensão (id. 137421159) que foi procedida “
a apreensão de alguns dos aparelhos de ginástica
” e que “
segundo informações colhidas junto a empresa requerida os demais itens que não foram encontrados estão no Porto de Santos e que provavelmente estarão em Votuporanga dentro de uma semana
”.

Nessa perspectiva, a irregularidade ocorrida não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que o autuado justificou a situação que impossibilitava a emissão de nova nota fiscal, somado ao fato que a parte apelante não comprova que a operação resultaria na cobrança de ICMS.

Em mesmo sentido, é também a previsão do art. 35-C, da Lei Estadual no 7.098/1998:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Ne
sse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL MANUAL MODELO – NÃO HOUVE COBRANÇA DO IMPOSTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO - ARTIGO 35-C DA LEI No 7098/98. 1. O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, o que é o caso dos autos, já que não houve a cobrança do ICMS, implicando, assim, no afastamento da inidoneidade reconhecida pelo Fisco Estadual, constante no Aviso de Cobrança Fazendário. Assim, mantenho incólume a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”.

(N.U 0044860-29.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – NOTAS FISCAIS – IRREGULARIDADES – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – RECURSO PROVIDO.

“Estando comprovado que a irregularidade não importou em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco em falta do recolhimento do ICMS devido, deve ser afastada a aplicação de multa acessória, mormente quando o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso comprovada que a que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto” (TJMT, N.U 0038168-93.2020.8.11.0000, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021 (N.U 1010623-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIADE DÉBITO FISCAL – ICMS – EQUÍVOCO NO PRAZO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL – IRREGULARIDADE – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LEI ESTADUAL 7.098/98 – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 2o E DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Nos casos em que a Fazenda Pública for parte (vencedora ou vencida), o cálculo dos honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e §3o do art. 85 do CPC.

(N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Outrossim, a parte apelante não rebateu a fundamentação trazida pela sentença de que não poderia haver a cobrança de ICMS em razão de inexistir a circulação de mercadorias no caso que configuraria fato típico submetido à exação, restando a questão incontroversa.

Partindo dessas premissas, demonstrada a nulidade da cobrança da CDA pela parte apelada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido, em observância ao art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023